Tribunal: TJDFT
Processo: 0013014-84.2016.8.07.0013
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. SUPERIOR INTERESSE DO MENOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

O Princípio da Proteção Integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito - dentre outros -, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A configuração da notória perda do objeto da acao, em virtude da ausência superveniente do interesse processual, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.